Tribunal: TJMT
Processo: 1017909-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017909-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MAGNO PEREIRA SANTANA - CPF: 028.701.371-50 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5. APLICAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo em execução interposto por apenado contra decisão da Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá que, ao unificar
as
penas por crimes equiparados a hediondos, aplicou a fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime, considerando a reincidência específica.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se, diante da unificação das penas, a fixação da fração de 3/5 para progressão de regime em condenações por crimes hediondos deve ser aplicada integralmente, ou se seria possível a adoção de frações distintas conforme a primariedade em parte das guias de execução.

III. Razões de decidir

O STJ firmou orientação no sentido de que, em caso de unificação de penas, deve prevalecer a fração mais gravosa sobre a totalidade da pena, considerando a natureza dos crimes e a condição pessoal do apenado à época da unificação.

A jurisprudência reconhece que a reincidência específica em crimes equiparados a hediondos legitima a aplicação da fração de 3/5, mesmo quando parte das condenações tenha ocorrido enquanto o sentenciado ainda ostentava a condição de primariedade.

IV. Dispositivo e tese

Agravo em execução desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A unificação de penas por crimes hediondos ou equiparados autoriza a aplicação da fração de 3/5 para progressão de regime, quando caracterizada reincidência específica, incidindo a fração mais gravosa sobre a totalidade da pena unificada."

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 33 e 44; LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 904.095/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma,
DJe
11.09.2024; TJMT, EI no 1024662-28.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 21.10.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1017909-84.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MAGNO PEREIRA SANTANA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo
em
execução interposto por
MAGNO PEREIRA SANTANA

contra decisão proferida pelo Juízo da
2
a Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da execução penal n.
0011055-
54.2017.8.11.0006
,
determinou a aplicação da fração de 3/5 (três quintos)
para a concessão dos benefícios executórios relativos aos crimes hediondos ou equiparados
(ID

290653889
).

Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese
, que
: 1) a aplicação de fração única de 3/5 sobre o total das penas afronta os princípios da legalidade, individualização da pena e coisa julgada, por ignorar sua primariedade em parte das condenações; 2) a reincidência só pode incidir sobre crimes posteriores à condenação anterior, sendo vedada sua retroação; e 3) o art. 112 da LEP prevê frações distintas conforme a natureza do crime e a condição do apenado, não autorizando a unificação com aplicação automática da fração mais gravosa.

R
equer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, com a aplicação da fração de 2/5 (40%) para a progressão de regime nas condenações por crimes hediondos praticados
“
quando ainda ostentava a condição de primário
em delito de natureza hedionda
”
(ID
290653888
).

Nas contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção da decisão recorrida (ID 276489861).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal (ID
290653893
).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer apontando para o desprovimento do recurso, da lavra do Ilustre Procurador de Justiça,
Exmo

Sr

Dr

Élio Américo
(ID
301727894
).

Relatado o feito.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo.

Infere-se dos autos que o apenado
cumpre pena unificada de 22 anos, 10 meses e 8 dias de reclusão, oriunda das seguintes condenações, todas por crimes equiparados a hediondos:

Guia de execução no 0006520-48.2015.8.11.0040, fato ocorrido em 02/07/2015, com trânsito em julgado em 15/12/2015 (tráfico de drogas);

Guia no 0001226-15.2015.8.11.0040, fato ocorrido em 14/01/2015, com trânsito em julgado em 12/06/2017 (tráfico de drogas);

Guia no 1006813-25.2020.8.11.0040, fato ocorrido em 2018 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas).

Na origem, o Juízo da Vara de Execução Penal, acolhendo manifestação ministerial, determinou a adoção da fração de 3/5 (60%) para o cálculo do requisito objetivo da progressão de regime, considerando a natureza dos delitos e a condição de reincidência do apenado.

De fato, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de unificação de penas, a fração aplicável para fins de progressão de regime deve considerar, de forma global, tanto a natureza dos crimes quanto a condição pessoal do sentenciado no momento da unificação, incidindo-se, assim, a fração mais gravosa sobre a totalidade da pena.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. FRAÇÕES DE CUMPRIMENTO DE PENA NECESSÁRIAS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL QUE SE ESTENDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS EXECUTADAS DE MESMA NATUREZA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. Na unificação das penas, a condição de reincidente, configurada na condenação posterior, deve ser levada em conta na integralidade dos feitos em execução, aplicando-se fração única, inclusive na primeira condenação quando o réu ainda ostentava a condição de primário.

3. Com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, a reincidência somente atingirá delitos da mesma natureza, diferenciando-se entre delitos comuns (cometidos com ou sem violência) e hediondos ou equiparado (com ou sem resultado morte).

4. Agravo regimental não provido
(STJ,
AgRg
no HC 904095 / SP
, Relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Des. Convocado do TJSP, 6a Turma,
DJe
11/09/2024
).

O mesmo entendimento é reiterado por este egrégio Tribunal de Justiça:

“A reincidência específica (...) deve ser valorada para a definição do critério objetivo para a progressão de regime quanto aos hediondos e equiparados, mediante a adoção da fração de 3/5 (três quintos) ou percentual de 60%
.”
(
Embargos Infringentes n. 1024662-28.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE 21.10.2024).

Assim, à luz da jurisprudência consolidada, a fixação da fração de 3/5 para o cálculo da progressão de regime, em razão da reincidência e da natureza hedionda dos crimes
[equiparado]
, mostra-se legítima e adequada, não havendo falar em fracionamento individualizado por guia de execução ou em afronta ao princípio da individualização da pena.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025